Tribunal: TJES
Processo: 0014329-29.2016.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014329-29.2016.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZA ALMEIDA PECIN
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
0014329-29.2016.8.08.0011

REQUERENTE: TEREZA ALMEIDA PECIN

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
FABIO PRETTI

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL E ESTABILIDADE DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de remoção de obra pública (muro de gabião).

A pretensão inicial fundamentava-se em suposta invasão de propriedade privada. Em sede recursal, a recorrente passou a pleitear a reforma ou reconstrução do muro, alegando vícios estruturais e riscos apontados em laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a alteração do pedido e da causa de pedir em sede recursal para incluir pleito de reforma estrutural não formulado na inicial; e (ii) verificar se restou comprovada a invasão da área privada pela obra municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração substancial do pedido em fase recursal (de remoção por invasão para reforma por falha construtiva) configura nítida inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 1.013, § 1º, do CPC), sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da estabilidade objetiva da lide. A prova técnica pericial produzida nos autos demonstrou que o muro de gabião foi edificado integralmente em área pública, inexistindo a invasão de terreno alegada na petição inicial, o que impõe a manutenção da improcedência do pedido original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A alteração da causa de pedir e do pedido em sede recursal constitui inovação vedada pelo sistema processual, impedindo o conhecimento de matéria não submetida ao contraditório em primeiro grau."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC, arts. 487, I, e 1.013, § 1º;

Lei 9.099/1995, arts. 40 e 43.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
TEREZA ALMEIDA PECIN
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face do
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo (ID 17543294):
“
Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido formulado na inicial
.”.

Em sede recursal (ID 17543295), a parte recorrente sustenta, em suma, que a sentença ignorou a prova pericial quanto à má execução da obra pública. Afirma que o laudo atestou instabilidade estrutural, inclinação negativa e danos ao imóvel lindeiro. Pleiteia, assim, a reforma da decisão para condenar o Município na obrigação de remover e reconstruir a obra mediante técnica segura.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 17543299).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente, posto que aparentemente hipossuficiente.

No tocante a preliminar de inovação recursal e ofensa ao princípio da congruência, analisando a petição inicial, o pedido formulado pela autora cingia-se exclusivamente ao desfazimento da obra pública (muro de gabião) sob o fundamento de invasão de sua propriedade privada.

Ocorre que a sentença de primeiro grau, amparada em prova técnica, julgou improcedente a demanda ao constatar que o muro foi edificado integralmente em área pública, inexistindo qualquer invasão ao imóvel da recorrente.

Em sede de recurso, a autora altera substancialmente sua causa de pedir e pedido, pleiteando agora a reforma estrutural ou reconstrução do muro por supostas falhas construtivas e risco estrutural.

Tal pretensão configura nítida inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro (Art. 1.013, §1º do CPC). O pedido de reforma é, inclusive, contraditório com o pleito exordial: enquanto na inicial buscava-se a remoção por invasão de terras, no recurso admite-se a manutenção da estrutura, desde que reformada por erro na execução.

Permitir tal alteração em fase recursal violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da estabilidade objetiva da lide, uma vez que o réu não pôde se defender especificamente contra pedidos de vícios construtivos durante a fase de conhecimento, tendo o debate se focado na titularidade do solo.

A modificação da causa de pedir demandaria a concordância expressa da parte adversa, o que não verifico nos autos, não sendo possível a sua realização na seara recursal, razão pela qual acolho a referida preliminar para nulificar o julgado em relação a análise do pleito de improcedência de reforma do muro.

Quanto à questão que efetivamente integrou a lide — a suposta invasão de área privada —, a sentença de primeiro grau não merece reparos. A prova pericial foi clara ao delimitar a área pública, confirmando que a municipalidade agiu dentro dos limites legais de seu domínio.

Portanto, restando comprovado que a obra não invadiu o imóvel da autora, a improcedência do pedido formulado na inicial é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
ACOLHENDO
a preliminar de nulidade da sentença em relação ao julgamento de improcedência quanto ao pleito de reforma do muro construído no local, eis que não poderia ser objeto de análise na presente demanda sem a concordância expressa do réu. Como houve o desprovimento total do recurso da autora, condeno a mesma em custas e honorários no patamar de 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)